Tribunal: TJSP
Processo: 0007615-31.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia, o apelante praticou o dano e o desacato.
3-) A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável. Na primeira fase, as penas-base ficaram no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em seis (6)

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia, o apelante praticou o dano e o desacato.
3-) A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável. Na primeira fase, as penas-base ficaram no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa para o dano e seis (6) meses de detenção para o desacato. Na segunda fase, pela reincidência, fls. 107/108, acresce-se às penas 1/6, tendo-se sete (7) meses de detenção e onze (11) dias-multa para o dano e sete (7) meses de detenção para o desacato. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. Pelo cúmulo material, tem-se um (1) ano e dois (2) meses de detenção e onze (11) dias-multa. A pena acima é definitiva, pois mais nada a altera.
4-) O regime inicial da pena privativa da liberdade será o semiaberto. O apelante é reincidente. Praticou os delitos de dano e desacato, após, não mais deu satisfação à Justiça. Mostra confiança na impunidade e desprezo às Autoridades Constituídas. Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento diferenciado do criminoso mais violento, ele pode, de início, ficar num regime menos severo, para, gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica. No regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias (RT 705/338; JTACRIM 89/259 e 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).
5-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. Ele é reincidente em crime doloso, ou seja, mais um impedimento legislativo para a substituição (art. 44, inciso II, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal.
6-) O "sursis" também não é viável. Ele é reincidente (art. 77, inciso I, do Código Penal). A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da benesse.
7-) Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido o mandado, oficie-se à COESPE, para transferência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007615-31.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
LEANDRO AUGUSTO DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007615-31.2017.8.26.0136 - 1a Vara de Cerqueira César- Voto no 1629
2
VOTO No 1629
Apelação Criminal no 0007615-31.2017.8.26.0136
Comarca: 1a Vara de Cerqueira César
Juiz de Direito: doutor Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun
Apelante: Leandro Augusto de Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos existentes nos autos e perícia, o apelante praticou o dano e o desacato.
3-) A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável. Na primeira fase, as
penas-base ficaram no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em
seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa para o dano e seis (6) meses de detenção para
o desacato. Na segunda fase, pela reincidência, fls. 107/108, acresce-se às penas 1/6, tendo-se
sete (7) meses de detenção e onze (11) dias-multa para o dano e sete (7) meses de detenção
para o desacato. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. Pelo cúmulo
material, tem-se um (1) ano e dois (2) meses de detenção e onze (11) dias-multa. A pena
acima é definitiva, pois mais nada a altera.
4-) O regime inicial da pena privativa da liberdade será o semiaberto. O
apelante é reincidente. Praticou os delitos de dano e desacato, após, não mais deu satisfação à
Justiça. Mostra confiança na impunidade e desprezo às Autoridades Constituídas. Assim,
para a correta individualização da pena, com tratamento diferenciado do criminoso mais
violento, ele pode, de início, ficar num regime menos severo, para, gradativamente, voltar à
convivência em sociedade de maneira harmônica. No regime inicial intermediário, ainda,
poderá refletir sobre a erronia de sua conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que
realizou, previne-se que não o faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração
social. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal,
devido às condições econômicas precárias (RT 705/338; JTACRIM 89/259 e 92/397), a ser
corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e
636/312).
5-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. Ele
é reincidente em crime doloso, ou seja, mais um impedimento legislativo para a substituição
(art. 44, inciso II, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código
Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante. Enfim, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007615-31.2017.8.26.0136 - 1a Vara de Cerqueira César- Voto no 1629
3
qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos
ao invés da pena corporal.
6-) O "sursis" também não é viável. Ele é reincidente (art. 77, inciso I, do
Código Penal). A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como
motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da benesse.
7-) Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal
(art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do
cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em
julgado da condenação. Cumprido o mandado, oficie-se à COESPE, para transferência.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 582/583
O apelante, Leandro Augusto, foi condenado à pena de um (1) ano e dois
(2) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, além do pagamento de onze (11) dias-
multa, como incurso nos arts. 331 e 163, § único, III, c/c 69, todos do Código Penal,
porque no dia 30.1.2016, por volta das 2 horas, na Praça Irmãos Ferreira, Rural,
Cerqueira César, desacatou policiais militares, funcionários públicos no exercício da
função, chamando-os de "coxinhas", "merdas" e "vermes", além disso, deteriorou a
viatura de placas EEF-2083, veículo da Polícia Militar de São Paulo, com arremesso de
latas e garrafas cheias de bebida alcoólica. Em virtude da intervenção policial para que
ele e outras pessoas reduzissem o barulho dos instrumentos musicais manuseados.
Nas razões de apelação foi sustentado que a) não há provas de ter
participado dos crimes; b) pena no mínimo e c) substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (fls. 597/601).
Contrarrazões a fls. 609/611, requerendo a manutenção da r. sentença.
Trânsito em julgado para a Acusação em 1.4.2019 (fls. 615).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 631/643).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007615-31.2017.8.26.0136 - 1a Vara de Cerqueira César- Voto no 1629
4
Outras pessoas foram processadas, Dione em outro feito (fls. 376/378),
Leandro aceitou suspensão do processo (art. 431) e João Vítor teve o processo anulado,
por ser menor, sendo os autos enviados ao Juízo da Infância e Juventude (fls. 374).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência 10/14,
laudo pericial de fls. 16/19, auto de avaliação indireta de fls. 58 e prova produzida em
Juízo, desacatou-se funcionários públicos no exercício da função e destruiu-se
patrimônio público.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 45, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que
documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública,
contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Depois, ao invés de comparecer em audiência para esclarecer os fatos,
preferiu ficar revel (fls. 581).
Sua recusa em colaborar reforça o convicção de que praticou os delitos.
Daniel, policial militar, foi à Praça. Quem lá estava foi orientado a parar,
pois incomodaria os moradores ao redor. Jaqueline começou a xingar, sendo necessária
força física para contê-la. Outros começaram a jogar latinhas de cerveja na viatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007615-31.2017.8.26.0136 - 1a Vara de Cerqueira César- Voto no 1629
5
Identificou Dione e Leandro, vulgo "Zoreia". Esse era o apelido do apelante (fls. 45).
Emerson, policial militar, na praça pessoas que já tinha sido contidas
começaram a fazer batuque. Wesley e Daniel orientaram para não fazer barulho em
excesso. Nesse momento, começaram a chamá-los de "verme, policiais de merda e
coxinhas". Usaram bala de borracha. Começaram a jogar garrafas e pedras na viatura.
Viu Leandro jogar pedras.
Marcos Jean, miliciano, acrescentou que estava na viatura para resguardar o
veículo, quando presenciou Leandro Ribeiro arremessar pedras e garrafas na viatura.
Ratificou, no mais, o dito pelos parceiros.
Nelson Aparecido, policial, afirmou que Wesley e Daniel orientaram as
pessoas da Praça para diminuírem o barulho, eles exaltaram-se e xingaram os policiais de
"bosta, filhos da puta e vermes". Houve tumulto generalizado, alguns indivíduos atiraram
garrafas e pedras na viatura. Posteriormente, outra equipe identificou quem havia atirado
pedras e garrafas, sendo conduzidos ao distrito.
Wesley, miliciano, foi atender ocorrência de perturbação de sossego, em
uma casa na Rua Capitão Moura Leite, onde havia uma festa. Foram até lá e orientaram
as partes. Após, foram à Praça para realizar a operação de trânsito, neste momento as
pessoas que estavam na festa subiram até lá, começaram a fazer barulho. Eles foram
orientados a parar. Jaqueline começou a ofender e xingar Daniel. Quando foram realizar
a prisão, ela resistiu. As pessoas começaram a arremessar objetos na viatura. Visualizou
Dione, João Vítor e "Zoreia", apelido de Leandro Augusto, que atiraram pedras e
garrafas na viatura.
Rodrigo, policial militar, ouvido por precatória, estava com sua equipe para
operação. Outra viatura, de 190, noticiou perturbação de sossego. Estavam numa casa.
Conversou com a proprietária, para diminuir o som. Assim foi feito. Foi para Praça. 15
ou 20 minutos depois, o pessoal da casa foi para lá. Começaram a fazer barulho. Um dos
policiais foi lá, começaram a xingá-lo e a guarnição. Um dos policiais percebeu que uma
moça continuou xingando, começaram a jogar pedra e outros objetos. Houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007615-31.2017.8.26.0136 - 1a Vara de Cerqueira César- Voto no 1629
6
identificação dos indivíduos que jogaram pedras. A viatura foi deteriorada, não de
grande monta. Havia 35 a 40 pessoas no grupo que viu.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o apelante,
inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007615-31.2017.8.26.0136 - 1a Vara de Cerqueira César- Voto no 1629
7
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
As provas são contundentes da participação do apelante nos crimes.
A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável.
Na primeira fase, as penas-base ficaram no mínimo legal, pelas
circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-
multa para o dano e seis (6) meses de detenção para o desacato.

Na segunda fase, pela reincidência, fls. 107/108, acresce-se às penas 1/6,
tendo-se sete (7) meses de detenção e onze (11) dias-multa para o dano e sete (7) meses
de detenção para o desacato.
Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento.
Pelo cúmulo material, tem-se um (1) ano e, dois (2) meses de detenção e
onze (11) dias-multa.
A pena acima é definitiva, pois mais nada a altera.
O regime inicial da pena privativa da liberdade será o semiaberto.
Não se pode perder de vista a Súmula 719 do STF: "a imposição do regime
de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
O apelante é reincidente. Praticou os delitos de dano e desacato, após, não
mais deu satisfação à Justiça. Mostra confiança na impunidade e desprezo às Autoridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007615-31.2017.8.26.0136 - 1a Vara de Cerqueira César- Voto no 1629
8
Constituídas.
A Súmula 718 do STF ensina: "a opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada".
Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento
diferenciado do criminoso mais violento, ele pode, de início, ficar num regime menos
severo, para, gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica.
Na Súmula 269 do STJ enuncia-se: "é admissível a adoção do regime
prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais".
No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o,
do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a cursos
supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35,
parágrafo 2o, do mesmo diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça
mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
Valor do dia-multa
A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código
Penal, devido às condições econômicas precárias (RT 705/338; JTACRIM 89/259 e
92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal
(RT 683/327 e 636/312).
A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007615-31.2017.8.26.0136 - 1a Vara de Cerqueira César- Voto no 1629
9
Ele é reincidente em crime doloso, ou seja, mais um impedimento
legislativo para a substituição (art. 44, inciso II, do Código Penal).
As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não
mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante.
Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência
da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal.
O "sursis" também não é viável.
Ele é reincidente (art. 77, inciso I, do Código Penal).
A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como
motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da benesse.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor
após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido o mandado, oficie-se à
COESPE, para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.